Tribunal: STJ
Processo: 0702792-42.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859881 - DF(2025/0044055-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HEARLE VIEIRA CALVAO
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR FERREIRA BASTOS - DF034768
FELLIPE ALVES DE OLIVEIRA - DF72430
AGRAVADO
: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - MT010430
JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103A
AGRAVADO
: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - DF072060
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. MÍNIMO
LEI No 14.181/21
EXISTENCIAL.
NÃO
COMPROMETIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57101530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb50e68-47c2-4e18-8927-509805531555

Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fb50e68-47c2-4e18-8927-509805531555

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859881 - DF(2025/0044055-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HEARLE VIEIRA CALVAO
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: RICARDO VICTOR FERREIRA BASTOS - DF034768
FELLIPE ALVES DE OLIVEIRA - DF072430
AGRAVADO
: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - MT010430
JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103A
AGRAVADO
: BANCO CETELEM S.A.
ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - DF072060
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. MÍNIMO
LEI No 14.181/21
EXISTENCIAL.
NÃO
COMPROMETIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HEARLE VIEIRA CALVAO contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal , insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

Documento eletrônico VDA56248052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:01
Código de Controle do Documento: 66edc00b-82fe-4534-8573-ebb846a69dcd

"APELAÇÃO.
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.
INEXISTÊNCIA
DE
SUPERENDIVIDAMENTO.
PLANO
JUDICIAL
COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DESNECESSIDADE. VALOR
DA CAUSA. MONTANTE A SER NEGOCIADO. SALDO DEVEDOR DOS
EMPRÉSTIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. VALOR DA
CAUSA MUITO ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a
, ao instituir a sistemática da prevenção
Lei n. 14.181/21
ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe
considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo
sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma
estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para
reintegrar o consumidor ao mercado.
2. O superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do
mínimo existencial, que, por sua vez, ante a expressa determinação legal, foi
regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
3. Consoante
o do Decreto n.
com redação dada pelo
art. 3
11.150/22,
Decreto n.
considera-se mínimo existencial a renda mensal do
11.567/23,
consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
4. Em que pese as controvérsias existentes acerca do valor estipulado
normativamente para a definição do mínimo existencial, qualquer plano
judicial de repactuação de dívidas, em desconsideração ao Decreto n.
teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do
11.150/22,
agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de
relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, inciso
XXXVI, CF).
5. Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da
repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus
credores, na qual é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo
de 5 (cinco) anos. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado
intervirá no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao
ajustamento dos débitos, sendo o caso, por meio de plano judicial
compulsório.
6. Na hipótese, contudo, não se revela o comprometimento do mínimo
existencial. O autor aufere remuneração bruta de R$29.892,11 (vinte e nove
mil seiscentos e oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos) e líquida
na quantia de R$8.679,59 (oito mil seiscentos e setenta e nove reais e
cinquenta e nove centavos), já considerando os descontos das parcelas dos
mútuos contraídos, os quais se almeja a renegociação.
7. Ante a remuneração do autor, bem acima da média salarial nacional,
assim como o saldo remanescente após o desconto das prestações dos
empréstimos, verifica-se que, a teor das normas supracitadas, o requerente
não se encontra em situação de superendividamento, haja vista 'possuir
condições de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e
vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial' (art. 54-A, § 1o, do
CDC).
8. Na ação de repactuação de dívidas, o valor da causa deve corresponder
ao montante que a parte autora almeja negociar, que, no particular, é
representado pelo saldo devedor das prestações dos empréstimos
contratados, nos termos do
II, do CPC.
art. 292,
9. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
(Tema n. 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos,
1.906.618/SP
afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas
de elevado valor. A
, na linha da tese em referência,
Lei n. 14.365/22
estabeleceu expressamente no § 6o-A do
que, quando o valor
art. 85
atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos
honorários advocatícios, com fulcro nos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação
equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
10. Recurso conhecido e desprovido." (e-STJ fls.
)
1.724/1.725

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
1848/1856
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA56248052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:01
Código de Controle do Documento: 66edc00b-82fe-4534-8573-ebb846a69dcd

(i)
I e II, do Código de Processo Civil – sustenta que o acórdão
art. 1.022,
combatido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar
aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios,
especificamente quanto à obrigatoriedade do
-B do Código de Defesa do
art. 104
Consumidor; e
(ii) arts. 104-A e 104-B,
, do CDC – defendeu ser obrigatória a
caput
instauração do procedimento de superendividamento para a repactuação de dívidas
(plano judicial compulsório) quando não há acordo na audiência de conciliação, não
cabendo ao julgador indeferir o pedido com base na análise prévia do mérito quanto à
existência ou não de superendividamento.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.974), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls.
025), dando ensejo à interposição do presente agravo.
2.022/2.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à tese
de obrigatoriedade da instauração do plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC)
após o insucesso da audiência de conciliação (art. 104-A do CDC).
Diferentemente do alegado, o acórdão recorrido analisou diretamente a
controvérsia, consignando que a instauração da fase compulsória não é automática e
depende do preenchimento do requisito legal do superendividamento, qual seja, o
comprometimento do mínimo existencial, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento se
inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é
apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Somente após e infrutífera a transação, o magistrado intervirá no tocante à
revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos,
sendo o caso, por meio de plano judicial compulsório. Nessa linha, verifica-se
que o comprometimento do mínimo existencial é condição para a procedência
do pedido de repactuação das dívidas na fase sine qua non judicial, sob
pena de banalização do instituto (...).
Assim, não há que falar em obrigatoriedade de confecção de
plano judicial para a repactuação das dívidas, com nomeação de
administrador judicial, se se constatar, nos termos legais, a inexistência do
superendividamento do consumidor requerente." (e-STJ fl. 1.732)

Ademais, ao analisar os embargos de declaração, a Corte local consignou:

"Na hipótese, contudo, o acórdão embargado não padece dos
vícios de omissão e contradição apontados.
Cumpre salientar que o acórdão recorrido observou os fatos
narrados e as provas documentais juntadas aos autos, demonstrou
coerência lógica entre os fundamentos jurídicos que alicerçaram seu
posicionamento, expondo com clareza a conclusão a que chegou, e enfrentou
Documento eletrônico VDA56248052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:01
Código de Controle do Documento: 66edc00b-82fe-4534-8573-ebb846a69dcd

devidamente as questões submetidas a exame, pronunciando-se sobre todos
os pontos necessários a alicerçar a decisão judicial vergastada.
Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao destacar que o
superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial,
que, por sua vez, ante a expressa determinação legal, foi regulamentado
pelo Decreto n.
Ainda, foi mencionado que o
o do referido
11.150/22.
art. 3
ato normativo, com redação dada pelo Decreto n.
considera-se
11.567/23,
mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural
equivalente a R$600,00 (seiscentos reais) e, no caso, da análise do
contracheque coligido aos autos de origem, não se verificou violação ao
mínimo existencial do autor, ante a remuneração auferida muito acima da
média nacional e do saldo remanescente, inclusive, após o desconto das
prestações dos empréstimos.
Assim, considerando que o comprometimento do mínimo
existencial é condição sine qua non para a repactuação das dívidas na fase
judicial e não obtido êxito na tentativa de conciliação, o julgamento de
improcedência do pedido é medida que se impõe." (e-STJ fl. 1.863)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
. 3.
SÚMULA 283/STF
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
, uma
art. 1.022
CPC/2015
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'(REsp 1.923.107/SP
, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
, apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA56248052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:01
Código de Controle do Documento: 66edc00b-82fe-4534-8573-ebb846a69dcd

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que diz respeito à situação de superendividamento do autor que
levaria à instauração do procedimento de repactuação, o Tribunal de origem entendeu
que não foi devidamente comprovada, o que decorre inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos.
É o que se pode aferir da leitura do seguinte excerto:

"Na hipótese, da análise do contracheque coligido aos autos de
origem (ID 114097265), referente a janeiro de 2022, observa-se que o
agravado aufere remuneração bruta de R$ 29.892,11 (vinte e nove mil
seiscentos e oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos) e líquida na
quantia de R$9.659,08 (nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oito
centavos), já considerando os descontos das parcelas dos mútuos
consignados contraídos.
(...)
É importante considerar, também, que o autor é casado, conforme
se observa da declaração de imposto de renda de ID 44209020, e que não
há nos autos elementos para se aferir a sua renda familiar.
Dessa forma, ante a remuneração do autor (R$29.892,11 - vinte e
nove mil seiscentos e oitocentos e noventa e dois reais e onze centavos),
muito acima da média salarial nacional, bem como o saldo remanescente
após o desconto das prestações dos empréstimos (R$8.679,59 - oito mil
seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), verifica-se
que, à luz das normas supracitadas, o requerente não se encontra em
situação de superendividamento, haja vista 'possuir condições de pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial' (art. 54-A, § 1oCDC).
Consequentemente, no particular, não obtido êxito na tentativa de
conciliação (ID 44209174), resta ao magistrado o indeferimento do pedido de
repactuação das dívidas, nos termos do
I, do CPC'."
art. 485,
(e-STJ fls.
)
1.732/1.733

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:01
Código de Controle do Documento: 66edc00b-82fe-4534-8573-ebb846a69dcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.859.881 / DF
Número Registro: 2025/0044055-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07027924220228070001 7027924220228070001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEARLE VIEIRA CALVAO
ADVOGADO
: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - DF035344
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : RICARDO VICTOR FERREIRA BASTOS - DF034768
FELLIPE ALVES DE OLIVEIRA - DF72430
AGRAVADO
: AL5 S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103A
PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - MT010430
AGRAVADO
: BANCO CETELEM S.A.
Documento eletrônico VDA57077871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: e1287747-849f-4d9e-ad60-6aac327f24d8

ADVOGADO
: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
RAFAEL BARIONI - DF072060
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: e1287747-849f-4d9e-ad60-6aac327f24d8